Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727391-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA RECORRIDO: ROBERTO AMADO SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, DEA LÚCIA SANTOS, TRANZABEL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a viabilidade do agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre o recolhimento intempestivo de verba pericial, diante da urgência na produção probatória que poderia interferir no mérito do processo, e cuja discussão é inútil em sede de recurso de apelação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não se trata de questão de mérito, já que não analisa exclusivamente a manutenção da prova pericial”, concluindo que “não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC" (ID 15815714). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004